Tribunal: TJDFT
Processo: 0713462-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713462-65.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROSALIA MARIA DA ROCHA PORTO, ANA MARIA DA ROCHA PORTO, NALVA MARIA DA ROCHA PORTO FILHA, SHARLENE DA ROCHA PORTO, ANTONIO CARLOS ROCHA PORTO, LUCIMAR DA ROCHA PORTO, MARLUCIA MARIA DA ROCHA PORTO, SARAH SILVA RODRIGUES, SUZANA SILVA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: ROSALIA MARIA DA ROCHA PORTO ESPÓLIO DE: ANTONIO RODRIGUES PORTO D E C I S Ã O Conforme se extrai dos autos, a parte Apelante requereu a desistência do recurso (ID 70725993). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (CPC/15, art. 998), homologo o pedido de desistência. Publique-se. Arquive-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator